Tribunal: STJ
Processo: 1000824-80.2021.8.26.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004177 - SP(2025/0285752-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GUILHERME MARQUES GALINDO
ADVOGADO
: DIEGO MARQUES GALINDO - SP309026
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PROPRIETARIOS DO PARQUE SUICA
ADVOGADA
: DORA LÚCIA SILVA DE ALMEIDA - SP072825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de despesas de administração e manutenção de
loteamento.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 57b03f32-cbe7-4643-ae86-8906448af1c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004177 - SP(2025/0285752-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GUILHERME MARQUES GALINDO
ADVOGADO
: DIEGO MARQUES GALINDO - SP309026
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PROPRIETARIOS DO PARQUE SUICA
ADVOGADA
: DORA LÚCIA SILVA DE ALMEIDA - SP072825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de despesas de administração e manutenção de
loteamento.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por GUILHERME MARQUES
GALINDO, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de cobrança, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E
Ação:
PROPRIETÁRIOS DO PARQUE SUÍÇA, em face do agravante e de ELISABETE MARA
TADEI, na qual requer o pagamento das despesas de administração e manutenção
do loteamento Parque Suíça, relativas ao acordo de
0 e a partir de março
13/5/201
de 2016.
julgou procedentes os pedidos, para condenar os
Sentença:
requeridos ao pagamento das despesas condominiais e taxas de administração,
dos períodos do acordo de
e a partir de março de 2016.
13/5/2010,
não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54669983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:44
Código de Controle do Documento: 28c59953-a064-441f-8826-903434b451a0

APELAÇÃO CÍVEL - Deserção - Prazo concedido para que o apelante apresentasse
documentos aptos a justificar o requerimento pela gratuidade da justiça ou
realizasse o preparo - Parte que deixou de se manifestar - Ausência de pressuposto
recursal extrínseco que afasta a validade do recurso - O exercício do direito de
recorrer se condiciona à observância de certos deveres, os quais, acaso relegados,
conduzem ao não conhecimento do recurso - Deserção que se impõe pronunciar -
RECURSO NÃO CONHECIDO. (e-STJ fl. 484)
não conheceu do agravo em
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou
Agravo interno:
especificamente o óbice da
e que a controvérsia é estritamente
Súmula 7/STJ
jurídica, evidenciando o cumprimento da dialeticidade. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
art. 932,
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
: incidência da
TJ/SP
Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar que apresentou argumentação robusta e fundamentada para
sustentar a violação dos arts. 98, 99 e 1.007 do CPC, sem demonstrar a
desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54669983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:44
Código de Controle do Documento: 28c59953-a064-441f-8826-903434b451a0

5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54669983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:44
Código de Controle do Documento: 28c59953-a064-441f-8826-903434b451a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.177 / SP
Número Registro: 2025/0285752-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008248020218260106
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME MARQUES GALINDO
ADVOGADO : DIEGO MARQUES GALINDO - SP309026
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PROPRIETARIOS DO PARQUE
SUICA
ADVOGADA
: DORA LÚCIA SILVA DE ALMEIDA - SP072825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME MARQUES GALINDO
ADVOGADO : DIEGO MARQUES GALINDO - SP309026
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS AMIGOS E PROPRIETARIOS DO PARQUE
SUICA
ADVOGADA
: DORA LÚCIA SILVA DE ALMEIDA - SP072825
TERMO
Documento eletrônico VDA55526656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 3d22ff2b-a0a5-45da-85d0-cdeb85b03ffc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 3d22ff2b-a0a5-45da-85d0-cdeb85b03ffc